Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002170-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVI OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 052.854.201-05 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1002170-84.2021.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO –
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

Além de preclusa a matéria quanto o valor fixado a título de honorários periciais e, sem desmerecer o trabalho médico perito,
“a jurisprudência do E. TJMT convencionou o valor dos honorários periciais, em casos relativos ao seguro DPVAT, entre R$700,00 (setecentos reais) a R$1.000,00 (um mil reais).”
(TJ/MT – 1.a CCível – RAI no 99.836/2011 – Relator: Des. Marcos Machado – j. em 10/01/2012)

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida n/a
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
DAVI OLIVEIRA DA COSTA
,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, devidamente corrigido monetariamente da data do sinistro (04/12/2020) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (ID 125812994).

Em suas razões recursais, a seguradora alega, preliminarmente, que a inexistência de prévio pedido administrativo constitui óbice ao ingresso na via judicial em razão da falta do interesse de agir, condição indispensável à propositura da demanda, motivo pelo qual requer a improcedência da ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Assevera ainda, preliminarmente, que o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais, vai muito além do que determina a Resolução 232 do CNJ, no qual determina que a quantia a ser arbitrada é de R$370,00 (trezentos e setenta reais), devendo pois, ser abatida e devolvida a quantia paga a maior.

No mérito, sustenta que, na hipótese em exame, considerando que houve uma condenação em quantia certa, é obrigatória a obediência à ordem preferencial prevista artigo no art. 85, § 2o, do CPC/15, de maneira que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no percentual de 10% do valor da condenação.

Nas contrarrazões, a parte apelada se manifesta pela manutenção da sentença recorrida. (ID 125812999).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
DAVI OLIVEIRA DA COSTA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 04/12/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos, além do laudo pericial.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau de lesão a ser verificado na perícia médica a ser determinada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Preliminar – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A seguradora, ora apelante, alega ausência do interesse de agir por não ter sido apresentado pela parte apelada o prévio requerimento administrativo.

O interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não tem como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT.REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

No caso, porém, há nos autos diversos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o protocolo do pedido administrativo, qual seja, a Ata Notarial de Constatação de Fato (ID 125812948), a Notificação Extrajudicial encaminhada pela Associação dos Advogados Securitários do Estado de Mato de Grosso (ID 125812949), o Termo de Audiência junto à CEJUSC (ID 125812950) e o procedimento em sua integralidade instaurado junto à CEJUSC (ID 125812951).

Aliás, consta da Ata Notarial de movimento ID 125812948 que a Sra. Andreia Quintão, funcionária da seguradora, explicou que naquele estabelecimento estavam sendo protocolados apenas propostas de seguro e orientou que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT estavam sendo realizados junto ao Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT.

Portanto, demonstrada a tentativa do prévio requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

MÉRITO

No tocante aos
honorários periciais,
verifica-se no ID. 125812977 a decisão interlocutória que determinou em 10/05/2021:

“Considerando a necessidade de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio a profissional: DR. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, endereço no consultório, situado no INEC, Av. Das Flores, no 941, Sala 201, Bairro: Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1o, CPC).

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico.

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.”

Portanto, além de preclusa a matéria e sem desmerecer o trabalho médico perito,
“a jurisprudência do E. TJMT convencionou o valor dos honorários periciais, em casos relativos ao seguro DPVAT, entre R$700,00 (setecentos reais) a R$1.000,00 (um mil reais).”
(TJ/MT – 1.a CCível – RAI no 99.836/2011 – Relator: Des. Marcos Machado – j. em 10/01/2012), portanto, não há que se falar em alteração do
decisum
de primeiro grau.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim,
a sentença deve ser reformada apenas neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000,00 (mil reais)
, em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022